Tribunal: TJBA
Processo: 8136795-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136795-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: DAVI PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIZA PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA UBER EATS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. CONDUTA FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS NO PERÍODO DO AVISO PRÉVIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I) Não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante apresenta fundamentação jurídica suficiente e direcionada aos pontos da sentença que pretende ver reformados. De igual forma, o encerramento das atividades da plataforma Uber Eats não configura falta de interesse de agir superveniente quando a demanda também abrange pretensões indenizatórias por danos morais e lucros cessantes;

II – A desativação imediata da conta do autor na plataforma digital, sob alegação de condutas fraudulentas, não se sustenta diante da ausência de prova efetiva das infrações apontadas, especialmente quando demonstrado que o motorista sequer se encontrava conectado à plataforma nos momentos alegadamente irregulares;

III – Nos termos da cláusula contratual pactuada, não configurada justa causa, impunha-se à empresa a prévia notificação com antecedência mínima de sete dias, cuja inobservância importa em quebra contratual, com violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, princípios norteadores das relações privadas, conforme arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil;

IV – Evidenciado o ato ilícito, são devidos os danos morais, ante a exclusão abrupta e infundada da plataforma, com impacto direto na dignidade e na subsistência do autor, cuja atividade profissional foi comprometida sem motivação legítima;

V – Também é devida a reparação por lucros cessantes, limitados ao período correspondente ao aviso prévio não observado, com base no art. 402 do Código Civil, sendo indevida a dedução de supostos custos operacionais não comprovados nos autos;

VI- Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8136795-24.2021.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
e apelado,
DAVI PEDREIRA ALMEIDA SANTOS ARAUJO.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça